Tribunal: TCU
Processo: 034.884/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 30/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.884/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra da Silva Santos Sampaio (XXX.151.805-XX); Amauri José dos Santos Amaral (XXX.564.022-XX); Antonio Carlos Reis de Oliveira (XXX.473.277-XX); Carla Dell Antonia (XXX.949.508-XX); Carlos Henrique Flores Ulrich (XXX.541.110-XX); Francisco Cezar Correa Duarte (XXX.558.320-XX); Igor Francis Alves Mendes (XXX.979.341-XX); Ivan Luiz de Almeida Vianna (XXX.636.397-XX); Leonardo Ferreira dos Santos (XXX.067.547-XX); Marcielo Junio de Andrade (XXX.676.541-XX); Maria Aparecida Pereira (XXX.667.988-XX); Mateus Antonio Cosme (XXX.340.908-XX); Nayara Cristina da Costa Ferreira (XXX.773.564-XX); Paula Renata da Rosa Posser (XXX.928.460-XX); Roberta Francismeire de Arruda Mattos (XXX.349.441-XX); Tieko Neusa Mitsuoka Mendes (XXX.584.578-XX); Valeria Pijanowski Andrade (XXX.002.688-XX); Valmir Fernandes Para (XXX.802.787-XX); Vera Lucia Monteiro Silva (XXX.311.502-XX); Vinicius Costa Almeida Chaves (XXX.786.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.